Tribunal: TJMT
Processo: 0001065-09.2012.8.11.0105
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001065-09.2012.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), SERGIO RONATO DA SILVA - CPF: 778.212.542-15 (EMBARGANTE), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 0001065-09.2012.8.11.0105

EMBARGANTE: SERGIO RONATO DA SILVA

EMBARGADA: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO DESPACHO CITATÓRIO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, §5o, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória em execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia, mas afastando a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe obscuridade ou contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 921, §5o, do CPC para afastar a condenação em honorários advocatícios; e (ii) determinar se a modalidade de prescrição reconhecida nos autos (por desídia do exequente) impede a aplicação do dispositivo que afasta os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A aplicação do art. 921, §5o, do CPC, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição, constitui opção legislativa aplicável ao reconhecimento da prescrição no curso do processo executivo, independentemente da modalidade de prescrição verificada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que, após a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, que modificou o §5o do art. 921 do CPC, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição no curso do processo.

6. O longo decurso de tempo entre o ajuizamento da ação e o ajuizamento da exceção de pré-executividade decorreu de circunstâncias atribuíveis a ambas as partes, o que reforça a adequação da não imposição de ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A aplicação do art. 921, §5o, do CPC, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição, é cabível independentemente da modalidade de prescrição verificada no curso do processo executivo. 2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SÉRGIO RONATO DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, mas afastando a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de obscuridade e contradição quanto ao afastamento da condenação em honorários advocatícios, sustentando que: a) o acórdão aplicou indevidamente o art. 921, §5o, do CPC, que se refere especificamente à prescrição intercorrente por ausência do devedor ou de seus bens; b) a prescrição reconhecida nos autos decorreu da ausência de efeito interruptivo do despacho citatório (art. 240, §§1o e 2o, do CPC); c) a jurisprudência do STJ citada no acórdão trata de hipótese diversa da dos autos; e d) há contradição ao afirmar que o devedor teria parcela de causalidade na extinção da execução.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos, alegando ausência dos vícios apontados e tentativa de rediscussão da matéria (ID 338281853).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante. O acórdão foi claro ao manter o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, em razão da desídia do exequente em providenciar a citação, afastando o efeito interruptivo do despacho citatório, nos termos do art. 240, §2o, do CPC.

Quanto ao afastamento da condenação em honorários advocatícios, o acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do art. 921, §5o, do CPC, que estabelece expressamente que "
o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes."

Embora o embargante sustente que tal dispositivo seria aplicável apenas à prescrição intercorrente por ausência do devedor ou de seus bens, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela que a opção legislativa foi no sentido de não impor ônus sucumbenciais quando reconhecida a prescrição no curso do processo executivo, independentemente da modalidade de prescrição verificada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no acórdão (REsp 2075761/SC) corrobora esse entendimento, ao reconhecer que, após a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, que modificou o §5o do art. 921 do CPC, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição.

Ademais, o acórdão destacou que o longo decurso de tempo entre o ajuizamento da ação e o ajuizamento da exceção de pré-executividade decorreu de circunstâncias atribuíveis a ambas as partes, o que reforça a adequação da não imposição de ônus sucumbenciais.

Não há, portanto, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026